Tribunal: STF
Processo: AI 510089
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-04-12
Data de publicação: 2005-04-12

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESSUPOSTOS.
CABIMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
        A violação à Constituição do
Brasil seria indireta, posto ser imprescindível o reexame das
condições da ação, nos termos da Lei n. 1.533/51 e do Código do
Processo Civil.
Agravo regimental a que se nega provimento.